Tribunal: TJDFT
Processo: 0716885-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. AGENTE. PORTARIA. DEVOLUÇÃO. MOTIVO. DESCONHECIDO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou a apelante a pagar dívida decorrente da entrega de chapas de metal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a citação foi realizada regularmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pessoa jurídica é citada por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou por seus diretores se não houver essa designação.
4. A citação pessoal é indispensável para a validade do processo. A possibilidade de que o mandado de citação seja entregue ao funcionário da portaria de condomínio edilício responsável pelo recebimento de correspondência pressupõe que o réu resida no local.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“A possibilidade de que o mandado de citação seja entregue ao funcionário da portaria de condomínio edilício responsável pelo recebimento de correspondência pressupõe que o réu resida no local”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 75, VIII, 239, caput, 248, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0706780-53.2018.8.07.0020, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 26.6.2019.